Tribunal: TJDFT
Processo: 0732884-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732884-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA AGRAVADO: LEONARDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Preliminarmente à análise do requerimento de antecipação da tutela recursal, à parte Agravante para, diante das informações prestadas no item 33 das razões recursais (ID 49936022, fl. 9), comprovar documentalmente a impossibilidade de disponibilizar ao Autor/Agravado o veículo indicado na decisão agravada - SGP1F32 RANGER XLT 2022/2023. Deverá a parte Agravante, ainda, individualizar qual veículo será disponibilizado ao Recorrido no caso de deferimento do pedido liminar alternativo, formulado na peça recursal (ID 49936022, fl. 10). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator